Tribunal: TJSP
Processo: 2263421-82.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Marcelo Semer (Juiz Subst)
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. Decisão recorrida que indeferiu a penhora dos bens oferecidos pela empresa executada, ante a rejeição da FESP, por não despertarem interesse em leilão, e por não estar demonstrado tratar-se de hipótese de exceção à regra legal. Manutenção. Nomeação de bens (maquinário variado). Recusa justificada da Fazenda Estadual. Inobservância da ordem

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. Decisão recorrida que indeferiu a penhora dos bens oferecidos pela empresa executada, ante a rejeição da FESP, por não despertarem interesse em leilão, e por não estar demonstrado tratar-se de hipótese de exceção à regra legal. Manutenção. Nomeação de bens (maquinário variado). Recusa justificada da Fazenda Estadual. Inobservância da ordem estabelecida nos artigos 11 da Lei Federal no 6.830/80 e 835, do CPC. Inexistência de violação ao art. 805, do CPC. Execução que se realiza no interesse do credor, conforme artigo 797, do CPC. Decisão mantida. Agravo não provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000036039
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2263421-82.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
ACRIRESINAS INDÚSTRIA BENEFICIAMENTO E COMÉRCIO DE RESINA
ACRÍLICA LTDA., é agravado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 10a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PAULO GALIZIA (Presidente sem voto), ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ
E TORRES DE CARVALHO.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
MARCELO SEMER
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2263421-82.2019.8.26.0000 -Voto no 14004
2
Agravo de Instrumento no 2263421-82.2019.8.26.0000
Agravante: Acriresinas Indústria Beneficiamento e Comércio de Resina
Acrílica Ltda.
Agravado: Estado de São Paulo
Comarca: São Paulo
Voto no 14004
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL.
ICMS. Decisão recorrida que indeferiu a penhora dos bens
oferecidos pela empresa executada, ante a rejeição da
FESP, por não despertarem interesse em leilão, e por não
estar demonstrado tratar-se de hipótese de exceção à regra
legal. Manutenção. Nomeação de bens (maquinário
variado).
Recusa
justificada
da
Fazenda
Estadual.
Inobservância da ordem estabelecida nos artigos 11 da Lei
Federal no 6.830/80 e 835, do CPC. Inexistência de
violação ao art. 805, do CPC. Execução que se realiza no
interesse do credor, conforme artigo 797, do CPC. Decisão
mantida. Agravo não provido.
Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra
a r. decisão de fls. 68, que indeferiu a nomeação de bens procedida,
tendo em vista que a FESP a recusou, sob o argumento de que não
despertam interesse em leilão, além de não ter a empresa
executada demonstrado estar-se diante de hipótese de exceção à
regra legal.
Em razões recursais, a executada alega, em síntese,
que a ordem legal não seria impositiva e caberia ao devedor selecionar o
que melhor lhe convém. Ademais, o maquinário oferecido superaria o
valor do crédito em seu dobro, sendo, ainda, de fácil aceitação em
leilão. Por fim, postula pela antecipação da tutela para suspender a
decisão agravada, considerando presentes os requisitos para tanto.
O recurso é tempestivo e foi regularmente

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2263421-82.2019.8.26.0000 -Voto no 14004
3
preparado.
Desnecessária a intimação da parte contrária, dada a
possibilidade de julgamento imediato.
É o relatório.

Trata-se o presente recurso, em síntese, de saber se
foi correta a rejeição dos bens apresentados à penhora e se a FESP era
obrigada a aceitar os bens oferecidos à penhora pela executada.

Pois bem.
Segundo consta dos autos, a executada indicou à
penhora os bens descritos à fls. 36/39 do feito executivo, consistentes
em empilhadeira elétrica, impressora, autoclave, conjunto centro “usin.”
e conjunto quarto eixo CNV.

A FESP rejeitou a oferta, alegando que os bens não
obedecem a ordem legal e não despertam interesse em leilão,
requerendo a imediata penhora de ativos financeiros pelo Bacen Jud
(fls. 67).

O MM Juízo a quo então indeferiu a nomeação de
bens à penhora, determinando o prosseguimento da execução (fls. 148).

E a r. decisão agravada merece ser mantida.

Cumpre observar que o mérito da questão não está
sendo debatido nessa ocasião, visto que a decisão trata unicamente da
pertinência da indicação dos referidos bens à penhora.

Tutela o artigo 797 do novo CPC que a execução se
desenvolve para satisfação do direito do credor. Assim, embora o
devedor possua direito de indicar bens à penhora, conforme autoriza o
artigo 8o da LEF, a exequente não está obrigada a aceita-los.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2263421-82.2019.8.26.0000 -Voto no 14004
4
No mais, os artigos 11 da Lei Federal no 8.630/80 e
835 do CPC estabelecem a ordem de nomeação de bens à penhora,
dando precedência aos de maior liquidez e solvabilidade, dispondo que
a penhora, em primeiro lugar, deve recair sobre dinheiro, a despeito do
disposto no artigo 805 do CPC.

Diante dessa gradação, é facultado ao credor recusar
a nomeação de bens à penhora em caso de inobservância da ordem legal
e quando o bem oferecido não garante, ou pelo menos dificulta a
satisfação do crédito.

Aliás, o E. Superior Tribunal de Justiça tem se
manifestado no sentido de que a Fazenda pode recusar ou pedir a
substituição de penhora de bens quando não observada a ordem do
artigo 11 da Lei no 6.830/80, ponderando que tal situação não configura
ofensa ao artigo 620 do CPC de 1973, expresso também no artigo 805
do novo CPC:
“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO ALEGAÇÃO DE
OFENSA AO ART. 535 DO CPC EXAME PREJUDICADO
EXECUÇÃO FISCAL
PRECATÓRIOS JUDICIAIS

PENHORA ADMISSIBILIDADE RECUSA DA FAZENDA
PÚBLICA
CABIMENTO
ORDEM DE PENHORA

INEXISTÊNCIA DE EQUIVALÊNCIA COM O DINHEIRO
PRECEDENTES.
(...) 2. O STJ entende que créditos decorrentes de precatório
judicial são penhoráveis, embora possam ter a nomeação
recusada pelo credor pela não observância da ordem legal de
preferência. Precedentes.
3. Oferecido bem à penhora sem observância da ordem
prevista no art. 11 da Lei no 6.830/80, é lícita a não aceitação
da nomeação à penhora desses títulos, sem ofensa ao princípio
da menor onerosidade, pois a execução é feita no interesse do
exeqüente e não do executado. (...) ” (RECURSO ESPECIAL
No 1.190.045 - RS (2010/0067619-0), Rel. Min. ELIANA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2263421-82.2019.8.26.0000 -Voto no 14004
5
CALMON, j. 08/06/2010, v.u.) (grifo meu)
Demais disso, como se sabe, o art. 854, do CPC (art.
655-A, do CPC/73) veio permitir a penhora eletrônica de ativos financeiros
com o fim de dar efetividade à ordem preferencial enumerada no art. 835,
do CPC.
Inclusive, o art. 125, II, também do CPC, impõe ao
magistrado a obrigação de velar pela rápida solução do litígio.
Desta feita, não há se falar em opção pelo modo mais
gravoso para o devedor, mas, sim, em adoção de medidas tendentes à
garantia suficiente do juízo e, consequentemente, à satisfação do crédito.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso.
MARCELO SEMER
Relator